Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. TITULARIDADE DE IPTU. TRANSMISSÃO DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL EM 2007 POR MEIO DE PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO CARENTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO TÍTULO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Planaltina, que julgou improcedente a pretensão inicial para compelir o réu a promover alteração de titularidade de imóvel junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de que o IPTU/TLP seja emitido em nome dele.
2. Em sede recursal, a recorrente admite que o imóvel não tem registro no cartório de imóveis, mas aduz que o comprovante de pagamento do IPTU/TLP evidencia que o prédio está registrado na Secretaria da Fazenda sob a inscrição no 49447882. Aduz ser direito seu pleitear que o Judiciário obrigue o recorrido a “providenciar a documentação necessária para a regularização do imóvel junto à SEFAZ/DF, no tocante a cobrança dos tributos que incidam sobre este”. Por fim, sustenta ser irrazoável a obrigação de cuidar de pagamento de tributos incidentes sobre imóvel que não lhe pertence.
3. Sem razão a recorrente. Consta dos autos que a recorrente supostamente vendera os direitos sobre o imóvel que havia recebido em partilha de bens para o recorrido em 2007, perfectibilizando o referido negócio jurídico por meio de procuração (ID 19456478)
4. Ocorre que o referido instrumento público não foi passado em causa própria, já que, além de não possuir cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade ou dispensa de contas, não individualizou o bem, forma de pagamento, quitação do preço e nem mencionou o recolhimento dos impostos. Desse modo, a procuração apresentada pelas partes não tem força de título translativo da propriedade.
5. Ressalta-se, ainda, que o imóvel em questão não tem registro no cartório de registro de imóvel e inexiste, nos autos, qualquer documento que comprove a cadeia de titularidade do bem, o que inviabiliza a condenação do recorrido à obrigação de promover a transferência de titularidade do imóvel junto à SEFAZ/DF, até porque não preenchida documentação exigida no art. 1o da Instrução Normativa 4, de 26.04.2017 para tanto.
6. Ademais, ainda que houvesse o registro da propriedade no Registro de Imóveis e se concebesse o recorrido como promitente comprador (possuidor a qualquer título), o STJ tem firme o entendimento de que, nesse caso, ambos são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, de modo que respondem solidariamente pelo pagamento do tributo (AgInt nos EDcl no AREsp 1680295/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).
7. Diante disso, nas situações em que, eventualmente, ocorra a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade em função da não efetivação da sucessão do direito real de propriedade com o registro do compromisso de compra e venda no Registro de Imóveis, o IPTU poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos coexistentes. Isso porque a obrigação tributária quanto ao IPTU acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel. (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)
8. Forte nessas razões, mantenho incólume a sentença atacada.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.